Tribunal: TJBA
Processo: 0000784-21.2013.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000784-21.2013.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE

Advogado(s)
:
JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES, YURY WANDAIK DE ALKMIM SANTOS, ADEMIR ISMERIM MEDINA

APELADO: HBR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIELE VARGAS SCHAEFFER

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES AO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EMPENHO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-o ao pagamento de valores decorrentes do fornecimento de materiais odontológicos e hospitalares, comprovados por notas fiscais emitidas no ano de 2012, acrescidos de correção monetária e juros, sob o fundamento de efetiva entrega dos produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio empenho e de formalidades legais da despesa pública impede o pagamento de valores decorrentes de fornecimento ao ente público; (ii) estabelecer se as notas fiscais apresentadas, acompanhadas de comprovação de recebimento, são suficientes para demonstrar a existência do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra a existência de relação contratual decorrente de procedimento licitatório, bem como a emissão de notas fiscais relativas ao fornecimento dos produtos.

As notas fiscais contêm assinatura de recebimento, identificação do recebedor e data, o que comprova a efetiva entrega dos bens à Administração Pública.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas, quando da apresentação da defesa, implica presunção de veracidade dos documentos, nos termos do art. 411, III, do CPC.

A alegação genérica de ausência de entrega não se sustenta diante do conjunto probatório, cabendo ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A inexistência de empenho ou de regular liquidação da despesa constitui irregularidade administrativa que não afasta o dever de pagamento por serviços ou bens efetivamente fornecidos.

A jurisprudência do TJBA e do STJ consolida o entendimento de que a Administração deve indenizar o particular quando comprovada a prestação, sob pena de locupletamento ilícito.

Mantém-se a condenação e majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 411, III, 487, I, 496, § 3º, III, e 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei nº 4.320/64, arts. 60 e 62; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0000144-79.2012.8.05.0020, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 09.08.2017; TJ-BA, APL nº 0009027-95.2010.8.05.0113, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 24.07.2020; TJ-BA, APL nº 0504278-93.2016.8.05.0039, Rel. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, j. 25.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 2726681/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.895.508/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.03.2021; STJ, AREsp 1.410.043/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0000784-21.2013.8.05.0223
, em que figura como apelante o
MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
e como apelada a empresa
HBR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239